Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0726445-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo da da contraminuta da parte agravada (id. 29274520), à agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator